Tribunal: STF
Processo: Rcl 71580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084) APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Jasmim Empreendimentos Imobiliários S.A. contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0001605-96.2016.8.07.0018, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no ARE nº 1.245.097/PR (Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao competente agravo regimental, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 1.084, que reconheceu que “é constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    3. Sustenta que, na origem, trata-se de “lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal”. Aduz ser “incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 20162 , com validade para o ano seguinte”.



    4. Defende que “o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal)”. 



    5. Alega que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ora reclamante, mas o TJDFT “deu provimento ao recurso do DF e entendeu possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual)”.



    6. Prossegue dizendo que a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso, porém a “decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: ‘Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal’. Assevera que o ato não fez “o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia”.



    7. Assenta que, apesar de o agravo interno demonstrar a contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte, “o acórdão embargado violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case”, ao afirmar que “estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina”. Alega violação porque:



    “a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso); 



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF; 



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU; 



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo, acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado; 



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT; 



    f) inconstitucionalidade das leis distritais orçamentárias citadas pelo acórdão recorrido com o § 8° do art. 165 da CF; 



    g) capítulos autônomos do recurso extraordinário que apontam violação dos arts. 37, 150, II e III, b, da CF e ao art 25, I, do ADCT, pelo acórdão de apelação, matérias que devem ser submetidas ao STF independentemente da harmonia ou não do acórdão com o Tema 1084/STF, uma vez que aquele tema não tratou da matéria à luz destes dispositivos constitucionais.”



    8. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e, aplicando o Tema RG nº 1.084, declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados pelo Distrito Federal. Sucessivamente, para determinar a remessa dos autos ao Órgão julgador do TJDFT para fins de adequação ao paradigma; por fim, ainda sucessivamente, para reconhecer a usurpação da competência do STF, encaminhando-se o recurso extraordinário a esta Corte.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente a tese fixada por esta Corte no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, por meio do qual analisado o Tema RG nº 1.084. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”



    (ARE nº 1.245.097/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 27/07/2023; grifos nossos).



    12. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (opção, pesquisa de jurisprudência), observa-se que a 2ª Turma Cível do Tribunal deu provimento ao recurso do Distrito Federal, “julgando improcedente o pedido de anulação do lançamento tributário c/c repetição de indébito referente ao IPTU incidente sobre o imóvel da autora quanto aos anos de 2014 e 2015”. Confira-se a respectiva ementa:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL ORIUNDO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO POR LOTEAMENTO. CADASTRAMENTO POSTERIOR À ÚLTIMA LEI QUE VEICULOU A PAUTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS. ARBITRAMENTO DO VALOR VENAL. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. POSSIBILIDADE. RESPALDO LEGAL. RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 



    1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar argüida em contrarrazões pela autora rejeitada. 



    2. Em observância ao art. 33 do Código Tributário Nacional, preconiza a legislação distrital que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, acrescentando que o referido quantum, resultado de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, será objeto de apuração anual, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (arts. 19 do Decreto-Lei n. 82/66 e 13 do Decreto n. 28.445/07). 



    3. Ainda que o imóvel tenha sido cadastrado após a veiculação da última pauta de valores imobiliários por meio da Lei n. 4.721/11, revela-se descabido afastar a cobrança do IPTU, porquanto a exação foi realizada com base no valor do imóvel inserido no Cadastro Imobiliário Fiscal e conforme os ditames legais. Isso porque, além da previsão na legislação distrital quanto à cobrança do imposto sobre imóveis que eventualmente surjam após a publicação da pauta de valores venais (arts. 3o da Lei n. 4.721/11, 66, § 3o , da Lei n. 5.164/13, 61, § 3o , da Lei n. 5.839/14), incontroversa a ocorrência do fato gerador do tributo e a qualidade de proprietária atribuída à autora, à luz dos arts. 32 e 34 do CTN, bem como dos arts. 3ª e 5º do Decreto-Lei n. 82/66 e 1º a 3º do Decreto n. 28.445/07. 



    4. Não há óbice para discussão do respectivo quantum arbitrado pela administração fazendária, apesar de inexistir irresignação na exordial nesse sentido. O que se revela contra legem é o afastamento da exação quando cumpridos os requisitos para sua incidência, porquanto, como sabido, o tributo é prestação compulsória cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 



    5. Assim, se por um lado os contribuintes possuem inúmeras garantias na seara tributária para evitar arbitrariedades que atinjam diretamente seu patrimônio, não se podem imiscuir do dever fundamental de pagar tributos e, por conseguinte, violar flagrantemente o princípio da isonomia tributária e embaraçar a atividade arrecadatória estatal, primordial para o atendimento das necessidades públicas. 



    6. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e providos. Recurso de apelação da autora prejudicado.“



    13. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário. Posteriormente à devolução dos autos pelo STJ, com base no art. 1.036 do CPC, o Presidente do TJDFT negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com amparo no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC (e-doc. 18, p. 20). Interposto o agravo interno, o TJDFT julgou aludido recurso, sendo mantida a decisão pelo órgão colegiado, em acórdão assim fundamentado (e-doc. 20, p. 50-56):



    “Razão não assiste à agravante. 



    Necessário destacar trecho da trajetória processual. 



    Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade do lançamento tributário de IPTU relativo ao imóvel da autora quantos anos ano de 2014 e 2015. 



    Diante disso, o DF interpôs apelação, sustentando, em síntese, que se deve distinguir a base de cálculo em abstrato da base de cálculo em concreto, pois a primeira é submetida ao princípio da reserva legal e a segunda, por sua vez, é aferida por ato administrativo individualizado de lançamento. 



    À unanimidade, a Segunda Turma Cível deu provimento ao apelo do DF para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    (...)



    Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 37 e 150, incisos I, II e III, ambos da Constituição Federal, alegou ofensa ao princípio da legalidade tributária da cobrança do IPTU de imóvel novo não incluso na última pauta de valores venais publicadas em lei. 



    Inadmitidos os apelos nesta origem, as insurgências subiram às Cortes Superiores pela via do agravo. 



    O STJ devolveu os autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084. 



    A ementa do representativo é a seguinte:



    (...)



    (...) 17. Antes que se prossiga, é necessário traçar uma distinção entre a base de cálculo e a base calculada. A base de cálculo de um imposto, também chamada de base normativa ou em abstrato, é a grandeza econômica que se pretende tributar (e.g., o valor venal), e se encontra prevista em lei. Já a base calculada ou em concreto se refere ao montante tributável obtido por meio do lançamento – atividade eminentemente administrativa. Isto é, nenhum imposto tem o seu valor em concreto veiculado em lei, a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento.



    18. A determinação da base calculada do IPTU (o valor em concreto do imóvel, expresso em reais) deve ser feita pela Administração Tributária mediante a aplicação de critérios técnicos prescritos em lei, em atenção ao terreno acrescido de suas edificações e excluindo-se os bens móveis mantidos no local. Nesse sentido, a apuração do valor venal do imóvel pode ser feita de duas formas: por meio de lançamento individual – situação inviável para os grandes municípios – ou por presunções relativas consubstanciadas em PGV.



    19. Para que o IPTU seja cobrado, é necessário que a Administração apure o valor de cada imóvel no Município. Dada a grande quantidade de imóveis urbanos existentes e em construção, bem como de imóveis antes classificados como rurais e agora incorporados à zona urbana, tal tarefa é impraticável em termos de custo e tempo. Isso obrigou as municipalidades a estabelecerem critérios genéricos para a apuração do valor venal. Diante desse contexto, a maioria dos entes municipais utiliza processos de avaliação em massa. Daí a importância da PGV, instrumento que determina o valor do metro quadrado dos imóveis em cada região. Isto é, a PGV é uma estimativa do valor venal dos imóveis nas diversas regiões do Município, quando se mostra impraticável a sua avaliação detalhada. Por ser uma avaliação que estabelece um valor provável, deve ser veiculada mediante lei, facultada ao Poder Executivo a atualização monetária dos valores, de acordo com os índices oficiais inflacionários. 



    20. Entretanto, nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal. 



    21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14097863, p. 193):



    (...) Como sabido, o Distrito Federal acumula as competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios, à luz do art. 32, § 1º, da Constituição Federal, o que lhe permite efetuar a cobrança do IPTU. Nessa toada, o ente distrital editou diploma legislativo dispondo sobre seu sistema tributário (Decreto-Lei n. 82/66), bem como regulamentando a instituição do referido imposto (Decreto n. 28.445/07). 



    Em observância ao art. 33 do Código Tributário Nacional, preconizam os arts. 19 do Decreto-Lei n. 82/66[2] e 13 do Decreto n. 28.445/07[3] que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, acrescentando que o referido quantum, resultado de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, será objeto de apuração anual, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda. 



    (...) Com efeito, consoante o arcabouço normativo delineado alhures, verifica-se que o elemento da base de cálculo, essencial para incidência tributária do referido imposto no âmbito do Distrito Federal, encontra-se previsto em lei, em atenção ao princípio da legalidade exarado nos arts. 150, I, da Constituição e 97, IV, do CTN. 



    (...) Diante da impossibilidade técnica hodierna que obsta a apuração do tributo de forma individualizada para cada imóvel, bem como dos custos administrativos elevados, a autoridade fazendária do Distrito Federal optou pela publicação das nominadas pautas gerais de valores. Trata-se de prática trivial adotada pelos Municípios por liberalidade, com o fito de apontar prováveis valores venais dos imóveis e facilitar a cobrança do imposto. 



    Ademais, consoante entendimento perfilhado pela Excelsa Corte [7] e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça [8], imprescinde a veiculação da pauta geral de valores, ou da majoração das estimativas, mediante lei, admitindo-se tão somente a atualização por meio de decreto, desde que não ultrapasse o índice oficial de correção monetária. Ressalta-se, no ponto, que não há exigência para a instituição da referida prática pelo ente público e que se trata da adoção de valores presumidos, passíveis, portanto, de refutação por parte do contribuinte. 



    A Lei n. 4.721/11 remonta o último diploma legislativo distrital instituidor da pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal, considerando a data de ajuizamento da presente causa (27/1/2016). O art. 3o da respectiva lei reza que, sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei n. 82/66. 



    Após a referida lei, o Distrito Federal apenas atualizou a pauta de valores venais para os exercícios seguintes por meio da Lei n. 4.985/12, do Decreto n. 35.047/13, do Decreto n. 36.210/14 e do Decreto n. 37.039/15. Enfatizou, ainda, ao dispor sobre as diretrizes orçamentárias, que o IPTU incidiria sobre os imóveis que não constassem da pauta de valores imobiliários com base no valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda (arts. 66, § 3º, da Lei n. 5.164/13 e 61, § 3º, da Lei n. 5.839/14) [9]. 



    (...) Ora, partindo-se dessas premissas, depreende-se que a cobrança do imposto quanto ao imóvel em comento não carece de respaldo legal. Ao revés, como asseverado alhures, todos os elementos para incidência tributária do IPTU encontram-se previstos em lei e, ademais, a qualidade de proprietária do bem atribuída à autora é irrefutável diante da escritura pública de compra e venda acostada às fls. 52/58. 



    A base de cálculo consiste no valor venal do imóvel e, com efeito, imprescinde de veiculação mediante lei. Contudo, arbitra-se o referido valor mediante atividade administrativa, com base nos elementos previstos em lei e as informações inseridas no Cadastro Imobiliário Fiscal. A pauta de valores imobiliários apenas promove o estabelecimento, em massa, de valores presumidos dos imóveis que, da mesma forma, foram estimados por meio de avaliação da autoridade competente. 



    (...) Por oportuno, do cotejo entre a escritura pública e os documentos colacionados pela autora (fls. 52/70), verifica-se que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$17.121.000,00, sendo que a base de cálculo do IPTU relativa ano de 2014 foi fixada em R$10.660.963,23 e para o ano de 2015 em R$11.335.773,49. Dessa forma, não se demonstram desarrazoados os importes adotados por parte da Administração, ainda que não conste irresignação da autora quanto ao cálculo. 



    Impende consignar que não há óbice para discussão do respectivo quantum arbitrado pela administração fazendária. O que se revela contra legem é o afastamento da exação, porquanto, como sabido, o tributo é prestação compulsória cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (arts. 3º e 142, parágrafo único, do CTN) [10].



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 5.164/13 e 5.389/2014 e Decretos 82/1966 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



     



    14. Transcrevo, ainda, a ementa do julgado (e-doc. 20, p. 58; grifos e destaques no original):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    II – Agravo interno não provido.”



    15. Desse modo, a presente medida deve ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decide, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 52.603-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ 



    (Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    16. Registro, ademais, que a questão de fundo da ação principal, impugnada pelo recurso extraordinário, foi decidida com fundamento na legislação distrital, cabendo rememorar o excerto por meio do qual o Órgão reclamado frisa que o aresto impugnado configurou-se em perfeita consonância com o Tema RG nº 1.084 “ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 5.164/13 e 5.389/2014 e Decretos 82/1966 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto” (grifos nossos). 



    17. A propósito, destaco o seguinte trecho dos embargos de declaração opostos pelo ora reclamante em desfavor da decisão que negou provimento ao agravo interno, a partir do qual fica claro que a análise da medida proposta esbarra nos supracitados óbices (e-doc. 20, p. 63-64; grifos e destaques no original): 



    “(...) 5 Esse acórdão, contudo, foi omisso sobre: 



    a) o fato de que o imóvel foi adquirido pela embargante em 28/03/2014, gerando a não ocorrência, em relação a ela, do fato gerador, pois este só ocorre “no dia 1° de janeiro de cada ano, em relação ao imóvel adquirido em exercícios anteriores” (art. 7°, § 2°, II, da Lei Complementar Distrital 04/1994); 



    b) omissão sobre o requisito do Tema 1.084 do DF critérios de avaliação individual previstos em lei, em face das peculiaridades do acórdão de apelação analisado omitindo-se, ainda, quanto ao Decreto 28.445/2007, que sequer é mencionado pelo acórdão embargado; 



    c) descumprimento do requisito imóvel novo por imóvel existente desde 2013 para fins de cobrança de IPTU não só no ano seguinte à sua criação, mas também nos anos de 2015 e 2016